Tribunal: TJMT
Processo: 1016336-84.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-08
Data de publicação: 2020-08-08

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1016336-84.2020.8.11.0000
Impetrante: Douglas Cristiano Alves Lopes
Paciente: Francieli de Oliveira Rodrigues
Impetrado: Juiz da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Francieli de Oliveira Rodrigues, apontando como autoridade coatora o Juiz da 7a Vara Criminal da Comarca da Cuiabá/MT.
O impetrante relata que a paciente está presa preventivamente desde o dia 1o.1.2020, pela suposta prática do crime de constituição de organização criminosa (art. 2o, caput, da Lei n. 12.850/13), no bojo da denominada “Operação Reditus”.
Entretanto, destaca que embora a ação penal já tenha se iniciado, com o recebimento da denúncia, até o presente momento alguns acusados ainda não foram citados, não havendo previsão sobre a realização da audiência de instrução e julgamento, havendo nítido excesso de prazo da prisão preventiva, que já perdura por mais de 7 meses.
Diante de tais asserções, postula, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus, a fim de que se reconheça o excesso de prazo da constrição cautelar, com a consequente revogação da prisão preventiva da paciente, expedindo-se o alvará de soltura.
No mérito, requer a confirmação da liminar.
Acostou documentos.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Inicialmente, saliento que o constrangimento ilegal decorrente do excesso injustificado de prazo para o deslinde da ação penal não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, e a análise de cada caso específico é imperativa com base no princípio da razoabilidade para, diante das peculiaridades, visualizar se o feito tramita com morosidade ou não.
No caso em análise, saliento que é do conhecimento deste relator, prevento para o exame das ações referentes à denominada “Operação Reditus”, que se trata de processo complexo, com dezenas de denunciados (embora tenha havido desmembramento dos feitos), o que naturalmente demanda maior elastério para a realização da instrução processual.
Inclusive, no caso da ação penal relativa à paciente, consta que foram denunciadas diversas pessoas que se encontram segregadas em outra Comarca, demandando a remessa de cartas precatórias para a efetivação da citação.
Além disso, após a chamada epidemia da Covid-19 foram adotadas diversas medidas para minimizar a possibilidade de contágio de todos aqueles que atuam nos processos, a exemplo do fechamento dos prédios do poder judiciário e a suspensão de atos presenciais e de processos, cujas ações evidentemente causaram certos atrasos processuais, que obviamente são justificadas pela excepcionalidade da situação.
Dessa forma, tendo em vista que a concessão da ordem de habeas corpus, in limine litis, é justificável apenas quando a ilegalidade aventada transparecer de maneira indiscutível na impetração, o que não ocorreu no presente caso, considero indispensável a prévia solicitação das informações ao Juízo de origem, com a posterior colheita do parecer ministerial, para que, com a reunião de mais elementos, o caso possa ser submetido ao crivo do colegiado.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada, sem prejuízo da análise mais detida quando do julgamento do mérito do presente writ.
Requisitem-se as informações judiciais, a serem prestadas rigorosamente no prazo e conforme as recomendações pertinentes da CGJ.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 7 de agosto de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator